Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709641-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROZARIO AGRAVADO: ELSON DA SILVA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ LOPES JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de concessão do pedido liminar pleiteado no ID 27035690, porquanto tal pedido já foi objeto de análise na decisão de ID 24625319 e no despacho de ID 26383970 e, conforme já destacado, nada obstante o provimento do recurso no julgamento do mérito, não há que falar em concessão de liminar neste momento processual e nesta instância recursal. Por outro lado, considerando o julgamento do presente agravo de instrumento, e não havendo nos autos notícia sobre a concessão de efeito suspensivo no Recurso Especial interposto pelo agravado, remeto os presentes autos à Secretaria da 6a Turma Cível, para que expeça ofício à vara de origem, noticiando sobre a decisão exarada no acórdão de ID 26173096, de modo que seja dado cumprimento à mencionada decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator